Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-73.2010.8.11.0091
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001857-73.2010.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Marcelo Francisco da Silva (RECORRENTE), MARCELO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 020.338.551-98 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), Rafael Francisco da Silva (VÍTIMA), RAFAEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 016.066.641-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMADA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO PELA
NÃO PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME. DESNECESSIDADE DA PROVA.
INDÍCIOS DO
ELEMENTO ANÍMICO AFERIDO
S
POR OUTROS MEIOS
DE CONVICÇÃO
. INUTILIDADE
DOS DETALHES DOS ACONTECIMENTOS
PRETENDID
O
S PARA AFERIR
O POSSÍVEL

ANIMUS NECANDI

DO RECORRENTE
.
REJEIÇÃO.

2.
MÉRITO
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

3
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO FINAL DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
4
. DESPROVIMENTO
DESTE
RECURSO.

1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova de perícia no local do crime para aferir se a conduta de tentativa de homicídio
qualificado

imputada ao recorrente
foi
culposa
ou
dolosa
,

porque
tal elemento anímico
foi
aferido por outros meios
de convicção
. Além disso, os detalhes dos
acontecimentos

pretendid
os
pela
sua
d
efesa

em nada, contribui
r
ão
para
esclarecer se há
dolo ou culpa na ação.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que
a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
. E, na espécie,
considerando que não foi comprovada, indene de dúvidas,
a ausência de
animus necandi
na conduta
do recorrente,
impõe
-se
a manutenção do édito judicial que determinou
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri
.

3.

A estipulação de honorários em favor d
e
advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz ao final do processo, considerando-o em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcelo Francisco
d
a Silva

contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001857-73.2010.8.11.0091
, pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Nova Monte Verde/
MT
, pronunciando
-o

pela prática do
crime de homicídio qualificado na forma tentada (
art. 121, §

2o,
II
c/c art. 14, II,

do Código Penal
),
determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente
,
forte nas razões recursais encontradiças no ID
218131155
, postula
os seguintes pedidos
:
“
1. Arbitrar honorários de advogado dativo conforme a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, e se determine a expedição de Certidão de Honorários de Advogado Dativo para posterior execução junto ao Estado de Mato Grosso; 2. Anular o processo
ab
initio pela falta de perícia de local do crime. Ou, não sendo esse Vosso abalizado entendimento, requer que: 3. A conduta seja desclassificada para o delito do art. 129, § 6o do CP.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no ID
218131157
,
requer
o
des
provimento
do presente recurso.

A

autoridade judiciária d
e primeiro grau
e
m juízo de retratação
exteriorizado no ID
218131158
, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
227802658
, manifesta-se pelo
des
provimento
deste

recurso
, mantendo intacta a decisão de pronúncia
. Por outr
o
lad
o, en
tende que devem ser

arbitrados
os
honorários
d
o advogado dativo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ausência de perícia no local do crime

Conforme relatado,
o recorrente requer,

p
reliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta

deste
processo, tendo em vista a ausência de perícia no local do crime
, alegando, p
ara tanto, que “
ninguém, nem mesmo o acusado nega que houve ferimento por arma de fogo, porém tanto o prontuário médico como a apreensão da arma não são hábeis a identificar a dinâmica do fato para descortinar a real intenção do acusado, no que se refere ao disparo, nem mesmo para dizer se houve mais de um disparo. Isto pois a perícia do local do crime poderia por luz no fato e tratar de elementos como a direção do disparo, o ponto de saída e de impacto do disparo, o trajeto percorrido pelo tiro até atingir a vítima, a posição do atirador e da vítima, e quantos disparos
houveram
, pois a vítima afirma que foi 2 e o réu que foi apenas 1, elementos esses que poderiam indicar o animus necandi do réu.”

A
prova técnica
referida
pelo
recorrente tem
por objetivo
elucidar se o homicídio
qualificado
tentado foi doloso ou se decorrente de culpa – como inexiste tentativa culposa neste caso, seria fato atípico ou lesão corporal culposa.
Ainda, segundo Marcelo Francisco,
os

detalhes

dos acontecimentos,
tais como
como quantidade de disparos, posições dos protagonistas do evento, percurso do projétil, seriam, na visão da
sua defesa
, descortinadas pela perícia e
mostraria tratar-se
de disparo acidental.

Contudo, examinando-se o caso em discussão, independente
mente
de prova pericial, é possível visualizar indícios
do
elemento anímico do
recorrente
e, com isso, tornar a prova – de difícil produção – desnecessária e inútil,
isso
sem cogitar de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com
o se sabe, a
verificação do dolo ou culpa do agente, por se tratar de elemento psicológico, pressupõe análise subjetiva das circunstâncias, porém, é facilitada
pela concretização de atos que vão expressar a
sua
real intenção naquele contexto fático, a ponto de identificar qual a figura típica apropriada
, fato
,
esse
,
que será decidido pelo
T
ribunal do
J
úri
, com as provas que lhe serão apresentadas.

C
om relação
à quantidade de disparos, observa-se que o policial militar
que foi ouvido
nada acrescentou de relevante a respeito. O
recorrente
disse ter sido apenas um disparo. A vítima assevera que foram dois disparos. As lesões [no braço e no abdômen] decorreram de um único disparo, portanto,
das provas
produzidas nestes
autos
revela
-se
apenas um.
Aliás, n
a fase extrajudicial, testemunhas disseram terem ouvido so
m
de um único disparo.

Logo,
se
dois disparos afastariam a tese de acidentalidade, o disparo único a mantém possível de acolhimento. Sobre isso, então, desnecessária a prova pericial,
sobretudo porque cabe ao
T
ribunal do
J
úri, com
os elementos de convicção

que estão nestes autos,
decidir a respeito.

Em relação ao tema,
deve ser
destaca
do,
ainda
,

que outros dois aspectos são relevantes. Um de ordem fática e outro de natureza probatória. O primeiro
,
se relaciona ao fato de que
existem indícios de
que houve discussão prévia entre
recorrente
e vítima [
que são
irmãos]
tendo Marcelo Francisco

saído
do local e retorn
ado
munido da arma de fogo. Esse cenário aponta
, em tese,
para o intuito doloso
do recorrente

de levar a cabo o homicídio.

Na verdade,
após analisar os
fatos ficam algu
mas dúvidas: f
osse meramente acidental o disparo, por qual motivo o
recorrente
estaria armado naquele momento?
E
le passou a portar a arma justamente naquele momento
ou não?

O segundo aspecto, de natureza probatória, é ter a clareza de que
os detalhes dos acontecimentos que

a

d
efesa
do recorrente

pretende
demonstrar com a prova pericial não elidem
os indícios
de dolo na conduta. Isso porque
,
o disparo
sendo
considerado como único
,
a posição dos protagonistas, o percurso do projétil e sua direção, não elucidariam em nada o elemento anímico. A posição de cada qual no local
seria indiferente para tanto,
o mesmo
po
de-se dizer
sobre o curso do projétil,
daí por
que
a
prova pericial se mostra desnecessária
, na espécie
.

Desse modo, s
e a prova não
se
revela
útil
, seu indeferimento não é ilegítimo e gerador de cerceamento de defesa, de forma que não subsiste nulidade processual a ser sanada
por este órgão revisor
.

Além disso, se a prova fosse útil e necessária, certamente que a defesa
do recorrente teria postulado sua realização
no momento inicial do processo

e não apenas na fase das alegações finais,
quando
seria impossível a produção da prova em discussão.

A
liás, a
respeito da temática, a Procuradoria-Geral de Justiça
afirmou
que
“os fatos ocorreram no mês de novembro de 2010, ou seja, há quase quatorze anos, e na primeira oportunidade que teve e manifestou no feito, quando da apresentação da Defesa Preliminar (pág. 62/68-PDF), a defesa técnica do RECORRENTE não questionou a ausência de laudo pericial do local dos fatos, operando-se, pois, a preclusão temporal.”

Destarte,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista
no ID
218130186
, p.
2
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19/11/2010, no manejo florestal da Fazenda Renascer, o denunciado tentou matar Rafael Francisco da Silva (o qual é seu irmão), não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou apurado que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima discutiram pois o denunciado não queria pagar pelo trabalho realizado pela vítima, eis que trabalhavam juntos. A vítima alega que, depois de iniciada a citada discussão, o denunciado ameaçou buscar sua espingarda (calibre 16 — fls. 10), caso a vítima insistisse em lhe cobrar pelo trabalho realizado. Em sequência o denunciado buscou sua arma (retomando para perto da vítima) momento em que disparou uma vez para o chão e em seguida efetuou o segundo disparo, o qual veio atingir o braço e o
abdomem
da vítima (fls. 21/23). Ao ouvir os tiros, testemunhas (fis. 11/13) retomaram onde estavam o denunciado e a
vítima e — ao perceberem a lesão sofrida
pela mesma
— socorreram-na, trazendo-a ao hospital, acompanhados pelo denunciado.

[...]

Como se sabe, a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Como visto no relatório, o

recorrente requer

desclassificação
do crime de homicídio tentado
o
previsto
art. 129, § 6o do C
ódigo
P
enal
[lesão corporal culposa]
, alegando ausência de
animus
necand

Entretanto
,
o pleito não merece acolhimento.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
218130186
,
p.
7); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 218130186
,
p. 13); termo de exibição e apreensão (ID 218130186
,
p. 15);
e
ofício do hospital comprovando o tratamento da vítima (ID 218130186
,
p. 26
-
28); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva,
observa-se que é incontroversa, uma vez que o recorrente confessou que teria sido o autor do disparo que atingiu seu irmão
.
E, embora
sua
defesa alegue ausência de intenção de matar, analisando o
conjunto

probatório produzido,
infere-se
que há indícios de que a ação, confessadamente executada
por Marcelo Francisco
,
visava tirar a vida
de
Rafael Francisco.

A
propósito,
existe
m
indícios
nestes
autos que ao iniciar a discussão, ambos estavam desarmados. No entanto, durante a discussão o recorrente resolveu
pegar sua
arma e ameaçar a vítima que, em tese, continuou a discussão,
quando

Marcelo Francisco
teria
efetuado o disparo contra
o irmão
, atingindo
-o

n
o braço e
no
abdômen.
Além
do mais
, existe
m
indícios
de
que o recorrente não continuou as agressões em razão de ter aparecido terceiros que impediram a consumação do crime de homicídio.

Por sua vez,
Rafael Francisco
d
a Silva
, perante
a autoridade policial,
confirmou que o recorrente praticou o crime em discussão e tinha a intenção de matá-lo,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Que no início do presente mês foi convidado por seu irmão Marcelo Francisco da Silva, para trabalhar em uma fazenda com o mesmo no município de Nova Monte Verde MT; Que juntamente com um cunhado e seu irmão se deslocaram para a referida Fazenda no município de Nova Monte Verde MT, onde passou a trabalhar no sistema de Diárias; Que trabalhavam e a pessoa de Basílio passava dinheiro das diárias a seu irmão Marcelo que distribuía com os outros trabalhadores;
Que na data de 19.11.2010 estava na citada fazendo onde ocorreu uma discussão lhe envolvendo juntamente com a pessoa de seu irmão Marcelo; Que na ocasião Marcelo disse que era para o declarante deixar a Fazenda e que não ia lhe pagar nada do que devia, pois não lhe devia nada; Que justificou a Marcelo que já trabalhava desde o início do mês e sim, teria dinheiro de diária a receber; Que em seguida Marcelo mandou que calasse a boca, senão ia no "barraco" pegar a espingarda calibre 16 e ia "lhe mandar bala";
Que continuou a argumentar pelo dinheiro que tinha a receber e Marcelo entrou no "barraco" voltando com a espingarda calibre 16 na mão, em seguida Marcelo fez um disparo para o chão e, em ato continuo outro disparo, desta vez atingindo o braço e a barriga do declarante
;
Que em seguida outros trabalhadores entraram na frente da arma, argumentando que eram irmãos
; Que foi socorrido e encaminhado ao Hospital desta cidade de Alta Floresta, onde recebeu atendimento médico; Que esclarece que ainda tem dinheiro a receber de seu irmão Marcelo; Que esclarece ainda que tem conhecimento que a arma espingarda calibre 16 usada por Marcelo é de propriedade de Marcelo há longa data
[...]

Destacamos.

Em juízo,
Rafael Francisco
confirmou que
o disparo fo
i
intenciona
l
e
o recorrente

somente
cess
ou
sua
em razão da
interferência de terceiros
, que pediram para
este
não atirar
.

Por oportuno,
deve ser
frisado

que o fato de existir algumas diferenças entre os depoimentos
do ofendido

na fase policial
e judicial,
isso
não afasta
sua
credibilidade, sobretudo em razão do lapso temporal entre os fatos e a audiência em juízo.

Ademais, n
a fase extrajudicial, as testemunhas
–
que não foram ouvidas em juízo,
Aleiton
Mota
d
os Santos
e
João Maria Pedrosa
–
confirmaram que no dia dos fatos o recorrente e a vítima estavam discutindo, mas
os declarantes
não deram muita importância porque os dois eram irmãos e
aqueles
foram tomar banho de rio
. Q
uando já tinham saído
do local
, os depoentes, afirmaram, ainda, que ouviram
o barulho
e
ao

voltaram viram que Rafael
Francisco
tinha sido atingido por arma de fogo.
A
demais
disso,
Aleiton
e João Maria
,
declararam
que junto
com
Marcelo Francisco
l
evaram a vítima até o hospital
e que
o recorrente
teria afirmado
para os dois
que
o tiro
foi acidental.

O
recorrente,
por seu turno,

ao ser interrogado pela
autoridade policial,
fez a seguinte narrativa dos fatos:

[...] QUE o declarante tinha seu irmão como funcionário a aproximadamente dezenove dias.
Que estavam o depoente, seu irmão e mais duas pessoas e estavam conversando sobre raça de cachorro e conversando agachado com a espingarda no colo, quando então disparou acidentalmente a espingarda, vindo a atingir seu irmão
.
Que assim que acertou seu irmão correu atrás de uma assistência com a caminhonete.

Que trouxe seu irmão até o hospital, juntamente com Aleilton e João Maria e Nilton Mota dos Santos. Que no momento do tiro estava presente somente Aleilton e João Maria. Que seu irmão estava em pé no momento que recebeu tiro e estava a aproximadamente seis ou cinco metros de distância
. Que estava embaixo de uma
copiuva
, que é uma árvore, do lado de fora do acampamento. Que o declarante estava junto com o seu irmão no hospital
no momento em que
a polícia militar chegou. (...) Perguntado se não teria se arrependido e por isto trazido o mesmo até o hospital, declara que não se arrepende do que faz
e portanto
se quisesse mesmo matar o seu irmão não teria trazido o mesmo até o hospital. Que não sabe dizer
porque
seu irmão fez estas declarações ao policial e imagina o que seu irmão tenha ficado com raiva. Que se tivesse a intenção de matar o seu irmão, teve a oportunidade de fugir, pois tinha uma motocicleta à sua disposição
[...]

D
estacamos

Em juízo, o recorrente
reafirmou que não teve intenção de matar seu irmão, porém,
narrou uma
versão diferente
,
tendo

dito, dessa feita,

que no dia dos fatos a arma disparou em sua mão e veio
a
atingir Rafael
Francisco
. Alegou
, ainda,
que estava passando óleo na espingarda,
quando a
arma disparou e acertou
seu irmão
que estava sentado à frente
,
não sabendo dizer se
se

esqueceu de desengatilhá-la
.

Logo, como
em casos que tais
,
não se exige juízo de certeza,
posto que é
suficiente que exista apenas algum elemento
indiciário
a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça
, em
relação ao assunto, assim se manifestou:

[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive
aquel
es colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)”.
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Desse modo, fica
claro
que os argumentos apresentados pelo recorrente

não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento idôneo para postular
a
desclassificação
do crime de homicídio
qualificado
tentado para
lesões corporais
culposas
.

Isso porque,
embora
a defesa do
recorrente

tenha
sustentada
a ausência da
sua intenção homicida
com relação a vítima
, as circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram
,
como também o meio empregado (
possivelmente
se
utilizando
uma arma de fogo
), demonstram, ao menos em tese, que
Marcelo Francisco
pretendia ceifar a vida d
o

irmão
,
tendo possivelmente cessado
a agressão somente porque outras pessoas apareceram no local
e o impediram
.

Sendo assim, ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
o recorrente agiu
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursal
.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina
certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E
, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada
manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre
a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto
na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e publicado
no DJE
de
12
.
08
.
2020)

Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito
de homicídio qualificado tentado
imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que
havendo mais de
uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos p
rincípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal).

A defesa
do recorrente
alega
, outrossim,
que
“verifica-se que a sentença que ora se questiona não arbitrou os honorários de advogado dativo, de modo que se requer o devido arbitramento de honorários ao advogado que esta subscreve.”

Sem
razão, contudo, Marcelo Francisco, porquanto,
nesta fase processual,
não comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários ao advogado dativo
.

Não se desconhece que, a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Entretanto
, tal determinação se aplica apenas nos recursos contra sentenças terminativas, o que não é o caso deste recurso em sentido estrito

interposto contra a pronúncia, que encerra apenas uma fase do procedimento escalonado do TribunaldoJúri.

Na espécie, constata-se que
a atuação do profissional da advocacia subscritor das razões recursais, é resultado da defesa dativa exercida na ação penal ainda em curso, cabendo ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, estabelecer o valor adequado que englobe a atuação do defensor dativo na ação principal e em eventuais incidentes processuais, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo
defensor dativo
no âmbito do primeiro grau de jurisdição deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

Com efeito
,

em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO BOJO DA AÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de origem, em especial, a não aproximação das vítimas.

A estipulação de honorários em favor do advogado dativo, nomeado para a ação penal, deve ser fixada pelo juiz da causa, considerando-a em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado.

O habeas corpus impetrado em favor do réu nessas condições, integra o trabalho da defesa, que deve ser considerado no final da causa, quando do arbitramento dos honorários, segundo o zelo, a dificuldade da causa, o trabalho realizado, e outros fatores que influenciam na fixação do valor.

(Habeas Corpus 1012695-54.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.8.2021 e publicado no DJE de 1.9.2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Francisco da Silva
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Nova Monte Verde
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
na forma
tentada
, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024